Tribunal: TJSP
Processo: 2124642-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SUPOSTA RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO NÃO RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124642-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante JULIA
VITORIA SIQUEIRA CAMARGO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é agravado
CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A
ECOPISTAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124642-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15.222
2
VOTO No 15.222
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2124642-16.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JULIA VITORIA SIQUEIRA CAMARGO (MENOR
REPRESENTADA)
AGRAVADA:
CONCESSIONÁRIA
DAS
RODOVIAS
AYRTON
SENNA E CARVALHO PINTO S/A ECOPISTAS
COMARCA: TAUBATÉ
JUIZ(A): ELIZA AMELIA MAIA SANTOS DE TOLEDO PIZA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INSURGÊNCIA EM
FACE DE DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE
CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
SUPOSTA
RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO
PROCESSO NÃO RECONHECIDA DECISÃO MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento sem pedido
de efeito, interposto em face da r. decisão de fls. 124 dos autos originários,
que em ação de indenização de danos materiais e morais, decorrentes de
acidente de trânsito, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido
de condenação da executada, à multa de litigância de má-fé.
A agravante sustenta que a ré apesar de ter sido
condenada ao pagamento de pensão alimentícia mensal no importe de 2/3 do
salário mínimo paulista, atrasou o pagamento de praticamente todas as
parcelas, ensejando o cumprimento de sentença e até recentemente efetuando
o pagamento com atraso injustificável.
Assevera que a conduta da agravada busca retardar a
Justiça, objetivando a todo custo esquivar-se de suas obrigações e impedir a
satisfação do direito da agravante.
Esclarece que o MM. Juiz a quo acabou por acolher a
justificativa da ré, de que está em dia com suas obrigações e que por se tratar
de empresa de grande porte não consegue efetuar os pagamentos nos termos
que lhe foram imputados, mas discorda de tal argumento e, por isso, requer a
condenação da agravada à pena de litigância de má-fé, com base no artigo 80,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124642-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15.222
3
inciso IV, do Código de Processo Civil.
O recurso foi regularmente processado e a agravada se
manifestou a fls.132/141.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
acolhimento.
Consta dos autos que em ação de indenização por danos
materiais e morais, decorrentes de acidente de veículo em rodovia (autos no
1007948-22.2015.8.26.0625), a agravada foi condenada ao pagamento de
pensão alimentícia em favor da agravante, no importe equivalente a 2/3 do
salário mínimo (fls. 24/48).
Em outubro de 2019, a agravante deu início ao
cumprimento de sentença, postulando o pagamento das parcelas vencidas e
para que as prestações alimentares futuras fossem depositadas na conta
bancária de sua genitora/representante legal, sendo que logo em novembro de
2019, a executada efetuou o depósito integral de fls. 61/62.
Em janeiro de 2019, a agravante postulou que a agravada
depositasse em juízo as prestações referentes aos meses de novembro de 2019
a janeiro de 2020, que estavam atrasadas, o que foi prontamente cumprido
pela concessionária a fls. 97, que inclusive incluiu no depósito a prestação
referente ao mês de fevereiro de 2020, conforme informação prestada a fls.
95.
Em seguida, em razão do atraso no pagamento da
prestação referente ao mês de março de 2020, a agravante postulou a
condenação da executada à pena de litigância de má-fé. Contudo esta logo se
manifestou em juízo, comprovando o depósito das parcelas dos meses de
março a maio de 2020 e esclarecendo que o pagamento das prestações será
realizado mensalmente, de forma regular e tempestiva, pois já estava
programado por seu setor financeiro interno (fls. 109/111).
Ora, em que pese seja incontroverso alguns atrasos no
pagamento das prestações alimentícias em favor da agravante, não vislumbro
a alegada intenção da parte executada em opor resistência injustificada ao
andamento do processo, conforme hipótese estabelecida no artigo 80, inciso
IV, do Código de Processo Civil.
O que se denota dos autos do cumprimento de sentença é
que a executada vem cumprindo com o seu dever de depositar as prestações
alimentícias devidas à agravante e, inclusive, demonstrou a fls. 143/145 que o
pagamento está em dia, pois já efetuou o depósito referente às parcelas dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124642-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15.222
4
meses de Junho a Agosto de 2020.
Por essa razão, a pretensão da agravante não merece ser
acolhida, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.
Nesse sentido é o entendimento desta 28a Câmara de
Direito Privado, confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Hipótese dos autos na qual a Executada procedeu ao depósito judicial
das parcelas devidas em desconformidade com a forma de pagamento
estabelecida no título judicial. Litigância de má-fé. Descabimento.
Embora reprovável a conduta processual, não se mostra necessária a
aplicação de sanção processual. Reforma parcial da r. decisão.
RECURSO DA EXECUTADA PARCIALMENTE PROVIDO (TJSP -
Agravo de Instrumento 2022332-29.2020.8.26.0000 Desembargadora
Relatora BERENICE MARCONDES CESAR - 28a Câmara de Direito
Privado - j. 17/03/2020 v.u.). Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a bem lançada decisão.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator